Tribunal: TJSP
Processo: 2135603-79.2021.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Renato Genzani Filho
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Suscitação pela parte – Possibilidade – Artigo 951 do CPC – Ação de cobrança de obrigação imposta em sentença de divórcio – Pedido de cumprimento de sentenças formulado perante o juízo do divórcio, extinto por incompetência material – Repropositura da ação perante o JEC, também extinta sem apreciação do mérito, em razão de dita incompetência funcional -

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Suscitação pela parte – Possibilidade – Artigo 951 do CPC – Ação de cobrança de obrigação imposta em sentença de divórcio – Pedido de cumprimento de sentenças formulado perante o juízo do divórcio, extinto por incompetência material – Repropositura da ação perante o JEC, também extinta sem apreciação do mérito, em razão de dita incompetência funcional - Decisões que expressamente negam a competência – Alegada a necessidade de se definir o juízo competente para apreciação da causa – Cabimento – Autor que busca a cobrança de valores devidos pelo seu ex-cônjuge - Dissolução do vínculo matrimonial declarada e ultimada a partilha patrimonial – Ausentes reflexos na questão relativa ao vínculo matrimonial ou partilha de bens, a habilitar a competência da especializada, nos termos do art. 37, I, do CJ – Ação de natureza meramente obrigacional e patrimonial decorrente da meação de dívida do casal – Montante cobrado que não supera 40 salários mínimos – Competência do JEC nos termos do art. 3o da Lei no 9.099/95 – Conflito acolhido – Competente o MM Juiz suscitado da 1a Vara do Juizado Especial Cível do Foro Regional do Tatuapé.